Tribunal: TJMT
Processo: 1026302-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026302-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 703.757.271-32 (PACIENTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA DA SILVA FARIAS - CPF: 101.821.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA - CPF: 061.885.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIANA DE ARRUDA CONCEICAO - CPF: 048.478.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE GABRIELLY DE ARRUDA - CPF: 712.969.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA LEIDIANE FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 029.266.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO

- PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE, SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - GRAVIDADE DA CONDUTA - REPROVABILIDADE SOCIAL - JULGADO DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA - DIVERSIDADE DE DROGAS - PACIENTE MÃE DE 1 [UMA] FILHA MENOR DE IDADE - RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS -
CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - PRIMARIEDADE -
PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - PREVALÊNCIA - ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

O local de destinação da droga [interior de unidade prisional] compromete o objetivo de ressocialização dos detentos, de modo que a conduta atribuída a paciente encontra-se revestida de reprovabilidade social apta a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC NU 1011900-19.2019.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A presença da mãe na faixa etária de 3 (três) anos de idade apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase,
“interfere no comportamento da criança”
(Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com).

“Deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que não há evidencias da periculosidade diferenciada da paciente; ela não ostenta outros registros criminais, e é mãe de dois filhos menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno. Precedentes do STF e do STJ.”
(TJMT, HC NU 1000548-64.2019.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026302-66.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. VAGNER NUNES E OUTROS

PACIENTE(S):

MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA
contra ato comissivo atribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO -, nos autos do incidente processual (PJe NU 1018113-70.2023.8.11.0042), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e uso de documento falso - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 304, do CP -.

Os impetrantes sustentam que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) a paciente é primaria,
“não é faccionada, é do lar, cria e cuida de seus”
filhos; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes; 4) a prisão domiciliar seria cabível por se tratar de
“mãe de filho menor impúbere e dependente”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória a paciente ou aplicada medidas cautelares alternativas (fls. 2/11- ID 189274681). Subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar, com documentos (ID’s 189274683/189274699).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 190203684 - fls. 43/46).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - DOMICILIAR - ADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 193733683 - fls. 68/70)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa, consubstanciada na quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes [“2,21 kg de cocaína e 680 gramas de maconha; 122,43 gramas de maconha; 680 gramas de cocaína e 307,79 gramas de maconha; 329,66 gramas de maconha e 279,74 gramas de maconha”], a serem entregues pela paciente e coindiciadas a reeducandos, no interior da Penitenciária Central do Estado, bem como na reiteração criminosa, por registrar inquérito policial por uso de documento falso (PJe 101889- 54.2023.8.11.0042), praticado em situação análoga.

O local de destinação da droga [interior de unidade prisional] também compromete o objetivo de ressocialização dos detentos, de modo que a conduta atribuída a paciente encontra-se revestida de reprovabilidade social apta a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC 1011900-19.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.9.2019).

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes diante da reiteração criminosa da paciente (Inquérito policial por uso de documento falso - PJe 101889- 54.2023.8.11.0042), a revelar maior envolvimento com a criminalidade (TJMT, 1008193- 09.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 23.5.2020).

Por seu turno, a paciente comprovou ser mãe de Aylla Beatriz Oliveira, de 3 (três) anos de idade (fls. 23-ID 189274690), sendo responsável pelos seus cuidados (fls. 32).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
).

Consideradas a primariedade, a tenra idade da filha da paciente, os cuidados com a criança (fls. 20 e 24) e o endereço certo [“Rua Feliciano Galdino, 675, Bairro Porto - Cuiabá/MT - 78000000” - fls. 18], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019; TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 14.10.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que não há evidencias da periculosidade diferenciada da paciente; ela não ostenta outros registros criminais, e é mãe de dois filhos menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno. Precedentes do STF e do STJ.”(HC 1000548-64.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - 21.2.2019)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA em domiciliar, a qual deverá
“permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [“Rua Feliciano Galdino, 675, Bairro Porto-Cuiabá/MT - 78000000”], sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023